Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-07.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027231-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), LUCIANA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 981.106.831-34 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO E AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, que não pode ser suprida pela realização do protesto, dada a ausência de esgotamento dos meios necessários à localização do devedor, razão pela qual deve ser extinta a ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027231-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANA DE ARRUDA E SILVA

AGRAVADO:

BANCO GMAC S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA DE ARRUDA E SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT,
MM Juiz de Direito Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, que, nos Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Tutela Antecipada n. 1051583-03.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Banco GMAC S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Onix LT 4 portas – motor 1.0, cor prata, placa QCW0889/MT, CHASSI: 9BGKS48U0KG175741, RENAVAM: 01170506817, Ano de Fabricação/Modelo: 2018/2019, com garantia fiduciária.

Em suas razões, a agravante defende a reforma da decisão, eis que ação originária não atende aos requisitos indispensáveis para o seu ajuizamento, tampouco, preenche os pressupostos legais para a concessão da medida liminar, tendo em vista a irregularidade no procedimento de sua notificação extrajudicial, consubstanciada na devolução ao remetente com a indicação de
“não procurado
”.

Sustenta, ainda, que o instrumento de protesto foi constituído, sem exaurir os meios de notificação pessoal, o que gera sua invalidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois não foram esgotados os meios de localização.

Assevera que não há nos autos a comprovação de constituição em mora, primeiro porque a notificação enviada pelos correios não chegou ao destinatário e, depois, pela ineficácia da intimação por edital, uma vez que ausente qualquer tentativa de intimação pessoal capaz de validar o ato subsequente.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida e, aplicando-se o efeito translativo, a extinção da ação sem o julgamento do mérito, com fulcro nos art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC
.

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 15/01/2021 [id. 71860989].

Contraminuta ofertada no id. 75371475, pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido, conforme certificado no id. 71692956.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA DE ARRUDA E SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo marca Chevrolet, modelo Onix LT 4 portas – motor 1.0, cor prata, placa QCW0889/MT, CHASSI: 9BGKS48U0KG175741, RENAVAM: 01170506817, Ano de Fabricação/Modelo: 2018/2019.

A parte agravante aduz que a ação originária não atende aos requisitos indispensáveis para o seu ajuizamento, tampouco, preenche os pressupostos legais para a concessão da medida liminar, tendo em vista a irregularidade no procedimento de sua notificação extrajudicial, consubstanciada na devolução ao remetente com a indicação de
“não procurado
”.

Pois bem. É sabido que a
notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco agravado ser reintegrado na posse do bem.

Sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 72 da sua Súmula, consolidou o entendimento de que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Por sua vez, o Decreto-Lei n. 911/69, previa no §2º do artigo 2º, antes da redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Confira:

“Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, a parte agravante forneceu seu endereço como sendo à
“RUA C QUADRA 11 LOTE 26 PEDRA 90 – CEP 78.090-000 - CUIABA - MT”
, cuja notificação foi expedida com a mesma informação (Id. 71535482 – pág. 53/56).

Da mesma forma, observa-se que a Carta de Notificação Extrajudicial (id. Id. 71535482 – pág. 60) foi encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme se observa pelo aviso de recebimento acostado no id. Id. 71535482 – pág. 61.

Na hipótese em apreço, o aviso de recebimento encartado aos autos na peça de ingresso pela instituição financeira, ora recorrida, restou inexitosa, já que a notificação encaminhada pela credora retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “não procurado”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Outrossim, incabível sanar a irregularidade
após
o ingresso da ação, eis que a notificação extrajudicial ou o protesto são condição de procedibilidade da ação de busca e a apreensão, ou seja, o seu ajuizamento só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, de modo que não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da agravante, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”, é forçoso convir que não houve a regular constituição em mora, requisito essencial para a efetivação da garantia fiduciária. Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, a extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.”
(N.U 1010902-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69. Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”. Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, razão pela qual deve ser extinta a ação. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “não procurado”.
(N.U 1001593-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor. II - O documento apresentado nos autos, indica que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “NÃO PROCURADO”, hipótese que reforça o descumprimento do requisito da constituição em mora, indispensável na busca e apreensão.”
(N.U 1016905-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Desse modo, de ofício, aplico o efeito translativo e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão n. 1051583-03.2020.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno a autora, ora agravante, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021